Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 MESES. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Os arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/1985 estabelecem que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de cheque é de 6 meses, após a expiração do prazo de apresentação, não se aplicando, à presente hipótese, o art. 206, § 5o, do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade.
3. Conforme decidido por esta Corte de Justiça, “para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens” (Acórdão 1743518, 00156750920158070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023).
4. Decorrido lapso temporal superior a 6 (seis) meses, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida, em parte, e desprovida.